Tribunal: TJDFT
Processo: 0749158-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Processo : 0749158-40.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência da impetrante (id. 78175534 – p. 10/11). 2. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, que já se encontra anotada. 3. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de disponibilização de consulta em radioterapia, requerida em virtude de diagnóstico de neoplasia maligna da mama, não especificada (CID C50). Relata a parte impetrante que, não obstante a solicitação do procedimento ter sido registrada no Sistema de Regulação (SISREG) em 14/08/2025, e validada pela Central Reguladora como de prioridade verde (não urgente), passados mais de 83 dias desde a inserção da demanda, não há previsão concreta de atendimento, configurando-se mora administrativa incompatível com a gravidade da condição clínica. Argumenta que a demora na realização da consulta indicada compromete não apenas a eficácia terapêutica, mas também acarreta riscos relevantes de agravamento do quadro de saúde, de recidiva da doença e de aumento do sofrimento físico e psíquico, além de eventuais danos irreversíveis. Ressalta que, conforme relatório médico firmado por especialista em mastologia, a radioterapia adjuvante, indicada após a cirurgia realizada em 14/07/2025, deveria ter sido iniciada idealmente entre a 6a e a 8a semana subsequente. Considera que a inércia estatal viola diretamente os parâmetros clínicos estabelecidos para tratamento oncológico e compromete o prognóstico terapêutico da paciente. Sustenta a existência de omissão estatal injustificável, consubstanciada na insuficiência estrutural e de oferta de serviços de saúde, cujas consequências negativas devem ser mitigadas por meio da intervenção judicial. Aduz que o quadro narrado encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte, que admite a atuação judicial nos casos de omissão administrativa grave, conforme estabelecido no Tema 698 da repercussão geral do STF. Requer a concessão de medida liminar para que a autoridade impetrada forneça a consulta em radioterapia em prazo não superior a 20 dias, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa, com imposição de todas as providências necessárias ao adequado cumprimento da obrigação, inclusive mediante custeio na rede privada, se necessário. No mérito, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar deferida, no sentido de assegurar à impetrante o tratamento oncológico. É o relatório. Decido. No caso, estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A pretensão posta nos autos está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 196 da Constituição Federal. Confira-se a redação: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito do DF, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 204: Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. Esse o entendimento na Suprema Corte: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-050 PUBLIC 16-03-2015) Deveras, como o direito à vida e à saúde decorre de mandamento constitucional, é dever do Estado implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Infere-se dos autos que a impetrante, atualmente com 52 anos, foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama, não especificada. Consta que, após a cirurgia realizada em 14/07/2025, o médico assistente da paciente prescreveu consulta em radioterapia, cujo procedimento foi registrado no SISREG do Hospital Universitário de Brasília em 14/08/2025, recebendo a classificação de risco/prioridade VERDE – não urgente. Não obstante a classificação do quadro clínico da impetrante, constata-se dos autos que, mesmo transcorridos mais de 80 dias desde a data do agendamento da consulta, a paciente ainda não foi submetida à radioterapia. Embora a justificativa de adequação de prioridade/classificação de risco verde (id. 78175535 – p. 16), não é razoável, tampouco tolerável, que, já passados 83 dias, a paciente tenha de continuar esperando pela consulta em radioterapia, indispensável para o controle e cura da doença. Com efeito, a impetrante foi diagnosticada com carcinoma de mama e, após submeter à cirurgia, foi prescrita, em caráter de urgência, a radioterapia adjuvante para redução do risco de recidiva local e regional da doença. Deveras, o relatório médico é categórico em afirmar que a radioterapia deve ser iniciada com urgência, sob pena de comprometer a eficácia do tratamento oncológico, conforme o seguinte trecho (id. 78175534 – p. 6/7): 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Sim. A radioterapia adjuvante deve ser iniciada o quanto antes após a cirurgia, preferencialmente dentro de 6 a 8 semanas, para reduzir o risco de recidiva local e regional do carcinoma de mama. A demora na sua realização pode comprometer a eficácia do tratamento oncológico. 5.3 A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. O carcinoma de mama com linfonodo positivo tem potencial de progressão, podendo gerar recidiva local ou disseminação metastática se não tratado adequadamente. Embora a progressão não seja imediata em todos os casos, há risco significativo de evolução negativa, justificando a necessidade de radioterapia adjuvante o quanto antes”. (Grifado) Diante desse cenário, evidencia-se, em análise preliminar, manifesta violação ao direito fundamental da impetrante ao tratamento adequado de sua patologia pelo ente estatal. Mostra-se desarrazoada a indefinição temporal para início do tratamento com radioterapia em situação de inequívoca emergência, considerando-se que o câncer constitui patologia de natureza predominantemente agressiva, que demanda intervenção adequada e imediata. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de reconhecer o dever estatal de disponibilizar o tratamento, quando indispensável e urgente, como na espécie. Confiram-se os precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIREITO À SAÚDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É dever do Estado assegurar a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, fornecendo as condições necessárias à efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF 1o III, 5o caput, 6o, 194, 196 e 227 caput). 2. Não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, no caso concreto, uma vez que a prestação jurisdicional entregue à impetrante concretiza uma obrigação do próprio Estado, em cuja discricionariedade não se incluem o direito à saúde e à vida (art. 196/CF). 3. Rejeitaram-se as preliminares. Concedeu-se a segurança. (MSG 0715587-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, julgado em 8/3/2021, DJe 30/3/2021. Grifado.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. URGÊNCIA. PACIENTE DE ALTO RISCO. DEVER DO ESTADO. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica tratamento médico especializado na rede pública de saúde, a teor do que dispõe o artigo 9o, inciso II, da Lei no 8.008/1990. O Mandado de Segurança é via adequada para atacar ato do Secretário de Estado de Saúde, ante a satisfatória prova pré-constituída e a demonstração da omissão estatal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Constatada a omissão do Estado, é adequada a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação entre os poderes. (MSG 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, julgado em 10/5/2021, DJe 20/5/2021. Grifado.) A propósito, o ordenamento pátrio tem resguardado a proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o tratamento priorizado como direito fundamental, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/2021), e principalmente nas hipóteses de paciente com neoplasia maligna comprovada, como no caso dos autos, cuja garantia de recebimento gratuito, pelo Sistema Único de Saúde, de todos os tratamentos necessários foi normativamente prevista na Lei n. 12.732/2012, a qual assegura, inclusive, o direito de o paciente submeter-se ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar ao impetrado que providencie consulta em radioterapia adjuvante nos moldes indicados no relatório médico (id. 78175534 – p. 6/8) e promova as demais medidas necessárias para que se dê início ao tratamento oncológico da impetrante (neoplasia mamária, CID C50), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se, inclusive com urgência para o cumprimento da presente decisão. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator